Tribunal: TJDFT
Processo: 0703810-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703810-98.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOZÉ TOMAS DO NASCIMENTO RECORRIDO: SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF - SEBRAE/DF DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. PRELIMINAR E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. TOMADA DE CONTAS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. 1. Inexistente cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, quando possível observar dos autos que a controvérsia resta suficientemente esclarecida por meio das provas já produzidas, de modo a constatar a desnecessidade da abertura da fase instrutória, conforme razões suficientemente delineadas na r. sentença. 2. O entendimento do STF é no sentido da legitimidade para propositura da ação executiva pelo ente público beneficiário, sendo certo que a cobrança está em conformidade com decisão exarada pelo Tribunal de Contas da União. 3. O artigo 71, §3o da Constituição Federal, que trata da competência do Tribunal de Contas da União, dispõe que as decisões do Tribunal que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. O artigo 784, inciso XII, do CPC prevê, por sua vez, que são títulos executivos extrajudiciais todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. 4. As decisões das Cortes de Contas possuem presunção de legitimidade e a atuação judicial diz respeito apenas aos aspectos da legalidade do procedimento, somente podendo ser desconstituídas em razão de vício de ilegalidade. Não deve o Poder Judiciário apreciar questões que distintas da legalidade do ato, nem tampouco adentrar indevidamente no mérito do ato administrativo. 5. O embargante apresentou defesa técnica no processo de tomada de contas especiais e os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa foram devidamente observados no âmbito do Tribunal de Contas, com a apresentação da defesa e demais documentos que os ora executados entenderam hábeis no decorrer da apuração das suas condutas. 6. A decisão executada proveniente do procedimento do Tribunal de Contas da União individualizou suficientemente a conduta do apelante, com a devida delimitação acerca das suas atribuições decorrentes do cargo ocupado. Dessa forma, é devida a responsabilização do embargante/apelante, porquanto o ato se mostrou devidamente motivado e precedido de ampla defesa e contraditório, inexistindo ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e da proporcionalidade. 7. Preliminares de cerceamento de defesa e ilegitimidade ativa rejeitadas. No mérito, negou-se provimento ao apelo. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 17, 337, 400 e 917, caput, incisos I e VI, todos do Código de Processo Civil, defendendo a responsabilidade solidária do recorrido sobre os Convênios firmados, e por consequência, o reconhecimento do SEBRAE/DF como parte ilegítima para propor Ação de Execução de Título Extrajudicial. Subsidiariamente, aduz que não há comprovação de sua responsabilidade. Aponta a ocorrência de cerceamento de defesa, requerendo que o título extrajudicial seja considerado inexequível. No extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV, LV; 37, caput; 71, incisos II e VIII, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 17, 337, 400 e 917, caput, incisos I e VI, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo extraordinário igualmente não merece prosperar no tocante à alegada violação aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV, LV; 37, caput; 71, incisos II e VIII, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito “É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF.” (ARE 1393727 ED-segundos-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-02-2023 PUBLIC 24-02-2023). Além disso, a base da fundamentação do julgado está calcada no suporte fático-probatório, cuja revisão é vedada pelo verbete sumular 279 da Suprema Corte (ARE 1405249 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 16/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010